Tribunal: TJDFT
Processo: 0739571-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ausência do interesse de agir em razão da falta de comprovação da manutenção do nome da autora em plataformas de negociação de dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir fundamenta-se na necessidade da efetiva atividade jurisdicional, combinado com a adequação do instrumento processual utilizado.
4. No caso dos autos, verificado interesse da requerente, o indeferimento da inicial não se mostra adequado, porquanto necessária a intervenção judicial quando a autora busca a cessação de cobranças vexatórias e, ainda, a declaração de inexigibilidade do débito.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1967364, da relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível. Tema 1.059/STJ.